Tribunal: TJBA
Processo: 8006439-18.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006439-18.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ FRANCISCO CARDOSO SANTOS

Advogado(s)
:
CONSUELO DE MAGALHAES NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. TESE VINCULANTE JÁ FIXADA. CABE AO AUTOR PROVAR O NÃO RECEBIMENTO DE VALORES CREDITADOS EM FOPAG/CONTA-CORRENTE E AO BANCO COMPROVAR A REGULARIDADE DOS SAQUES EM ESPÉCIE. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA A REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Francisco Cardoso Santos contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por supostos desfalques e má gestão de sua conta PASEP pelo Banco do Brasil S/A.

2.

A decisão de primeira instância fundamentou-se na ideia de que o autor não conseguiu provar as irregularidades alegadas, atribuindo a ele todo o ônus da prova.

3. O apelante requer a anulação da sentença, argumentando que ela foi proferida em desrespeito à ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1300. Alega, ainda, cerceamento de defesa, pois o caso foi julgado antecipadamente sem a necessária produção de provas, tendo o Juízo atribuído-lhe todo o ônus probatório, ignorando a necessidade de instrução para apurar as responsabilidades, questão agora definida pelo Tema 1.300 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia do recurso se restringe a analisar se a sentença é nula por dois motivos: (a) por ter sido proferida em desrespeito à ordem de suspensão nacional dos processos sobre o tema, determinada pelo STJ antes do julgamento do Tema 1.300; e (b) por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do mérito sem a observância da distribuição do ônus da prova que veio a ser estabelecida no referido precedente vinculante, o que impediu a necessária instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença de primeira instância aplicou corretamente as teses do Tema 1.150 do STJ para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e afastar a prescrição. Como não houve recurso contra esses pontos, eles se tornaram matérias incontroversas no processo, servindo apenas como premissa para a análise do mérito recursal.

6. A sentença é nula. Primeiramente, o Juízo de primeira instância proferiu a decisão em 08 de janeiro de 2025, desrespeitando a ordem de suspensão nacional de todos os processos sobre a matéria, determinada pelo Superior Tribunal de Justiça em 11 de dezembro de 2024, no âmbito da afetação do Tema 1.300 (REsp 2.162.222/PE). A violação de uma ordem de sobrestamento, por si só, já configura vício insanável (*error in procedendo*). Além disso, ao julgar o processo de forma antecipada e atribuir ao autor todo o encargo probatório, o juízo incorreu em cerceamento de defesa. A controvérsia sobre a quem compete provar a regularidade dos débitos em contas PASEP foi definitivamente resolvida pelo STJ no referido Tema 1.300, que estabeleceu uma distribuição dinâmica do ônus da prova. A sentença, ao se basear unicamente na ausência de provas pelo autor, contraria a tese vinculante agora firmada e impede a correta instrução do processo. A anulação é, portanto, medida obrigatória para garantir o respeito ao precedente e o devido processo legal.

7. O julgamento do Tema 1.300 do STJ pacificou a questão, estabelecendo que o ônus da prova deve ser distribuído de forma dinâmica, conforme a capacidade de cada parte (art. 373, § 1º, do CPC). A tese fixada determina que:

a) Cabe ao autor: Provar que não recebeu os valores que o banco alega ter creditado em sua folha de pagamento (FOPAG) ou em sua conta-corrente. Essa prova é acessível a ele, por meio de seus contracheques e extratos bancários.

b)

Cabe ao banco: Comprovar a regularidade dos saques realizados em espécie ("boca do caixa") e de outros débitos, pois detém com exclusividade os registros e comprovantes dessas operações.

8. Dessa forma, a anulação da sentença é a medida correta para que o processo retorne à primeira instância e prossiga com a reabertura da fase de instrução, aplicando-se a tese vinculante do Tema 1.300 e permitindo que ambas as partes produzam as provas que lhes cabem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Em ações que discutem irregularidades em contas PASEP, a sentença que julga o mérito de forma antecipada, sem aplicar a distribuição do ônus da prova fixada no Tema 1.300 do STJ, é nula por cerceamento de defesa. O processo deve retornar à origem para reabertura da instrução probatória, na qual caberá ao autor provar o não recebimento de créditos em FOPAG ou conta-corrente e, ao banco, comprovar a regularidade dos demais saques e débitos”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006439-18.2024.8.05.0103
, em que figuram como Apelante
Luiz Francisco Cardoso Santos
e como Apelado
Banco do Brasil S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça